Tribunal: TJPA
Processo: 0806097-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806097-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUAN CARLOS GOMES DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART.

157, §2º, INC. II, DO CPB. 1) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA EXTREMA POR NÃO PREENCHER O PACIENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura tanto da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a segregação cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente evidenciada através do seu
modus operandi,
uma vez que, juntamente com outro indivíduo, utilizando-se de uma motocicleta, abordou a vítima em plena via pública, por volta das 19h, isto é, em horário de considerável circulação de pessoas, no momento em que ela retornava para casa, lhe sendo subtraído os pertences, inclusive o aparelho celular. 2) CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 08, DESTA CORTE DE JUSTIÇA. Eventuais requisitos subjetivos do paciente, por si sós, não autorizam a sua soltura, em conformidade com o ensinamento da súmula n. 08, deste Egrégio Tribunal. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos trinta dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de JUAN CARLOS GOMES DE JESUS, com fundamento no art. 5º,
caput
, incs. III, XXXVIII, XLIX, LIII, LIV, LVII, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 22/02/2020, pela suposta prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, alegando, em síntese, não preencher o paciente os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312, do CPB, pelo que requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto e, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 22 de fevereiro de 2020, tendo indeferido pedido interposto em favor do coacto para revogá-la, por entender ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, sobretudo em razão da periculosidade do agente evidenciada através do
modus operandi.

Acrescentou que atualmente o feito encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de agosto de 2020.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante inexistir justa causa à medida extrema imposta ao paciente, mormente porque o mesmo não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPB, no que não assiste razão, pois, da leitura tanto da decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a segregação cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente evidenciada através do seu
modus operandi,
uma vez que, juntamente com outro indivíduo, utilizando-se de uma motocicleta, abordou a vítima em plena via pública, por volta das 19h, isto é, em horário de considerável circulação de pessoas, no momento em que ela retornava para casa, lhe sendo subtraído os pertences, inclusive o aparelho celular.

Com efeito, não há que se falar em ausência de justa causa na hipótese, estando evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo certo que eventuais características pessoais do paciente, por si só, não ensejam a sua soltura,
ex-vi
súmula 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, conheço a ordem impetrada, porém a denego.

É como voto.

Belém, 10/08/2020